Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752154-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente BRB BANCO DE BRASILIA S/A (ID 78789339), ante a decisão interlocutória (ID 256580402) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0731531-93.2020.8.07.0001, movidos pela Agravante em face da Executada DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico de Registro Públicos – SERP, com o objetivo de localizar bens da parte executada. INTIME-SE a parte Agravada DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 27 de novembro de 2025 15:58:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador